Tribunal: TJPA
Processo: 0800741-66.2021.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800741-66.2021.8.14.0014

APELANTE: JUAREZ FERNANDO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Concessão em sede recursal. Efeitos ex nunc. Impossibilidade de retroação. Condenação ao pagamento das custas processuais. Descabimento. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas iniciais. O apelante requer a concessão da gratuidade de justiça e a retroação de seus efeitos.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal admite a retroação dos seus efeitos e (ii) é cabível a condenação ao pagamento de custas processuais quando determinado o cancelamento da distribuição.

III.

Razões de decidir

3. É possível a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, mediante a simples declaração de hipossuficiência do requerente, acompanhada de documentos comprobatórios de renda, nos termos da Súmula nº 6 deste Tribunal de Justiça e do art. 99 do CPC. Todavia, a concessão da gratuidade de justiça produz efeitos
ex nunc
, não retroagindo para desconstituir o cancelamento da distribuição determinado em sentença.

4. o instituto do cancelamento da distribuição previsto no artigo 290 do CPC é incompatível com a condenação ao pagamento de custas conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Precedentes do STJ.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido,

tão somente, para expurgar da sentença a condenação ao pagamento das custas processuais.

Tese de Julgamento:
“A concessão da gratuidade de justiça em sede recursal produz efeitos
ex nunc
”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, Art. 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 6; STJ - REsp: 2016021 MG 2022/0229466-3, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JUAREZ FERNANDO PINHEIRO DA SILVA
contra sentença proferida em Embargos à Execução oposto contra Execução movida por
BANCO DO BRASIL
, a qual cancelou a distribuição ante o não recolhimento das custas iniciais, com a seguinte parte dispositiva:

DECIDO Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO, em razão da ausência de pressuposto processual de validade, qual seja, recolhimento das custas processuais, assim o fazendo com fulcro nos artigos 290 c/c 485, IV, do Novo Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais devidas.

Sentença publicada em gabinete. Registre-se.

Intime-se o embargante via DJEN.

Após o trânsito em julgado desta sentença, encaminhem-se os autos à UNAJ para cálculo das custas finais. Após, intime-se o embargante via DJEN, para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas finais, sob pena de inscrição em dívida ativa. Transcorrido o prazo sem pagamento, instaure-se o procedimento administrativo de cobrança das custas, nos moldes do artigo 46, § 4º da Lei Estadual 8328/2015.

Em seguida, arquivem-se os autos
.

(...).

O Requerente interpôs o presente apelo alegando que faz jus à gratuidade da justiça, conforme previsto no artigo 98 do CPC, na Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal de Justiça e na Lei nº 1.060/50.

Afirma que vem sofrendo sérios reveses financeiros, estando inadimplente com outras obrigações junto ao BANCO DO BRASIL e impossibilitado de arcar com as custas processuais, que totalizam R$ 5.924,25.

Alega ainda que a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício e que o indeferimento do pedido resultará em enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 17 de fevereiro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da demonstração por parte do apelante dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça e a possibilidade de retroação dos seus efeitos para anular o cancelamento da distribuição procedido em sentença.

Passo a analisar.

Compulsando os autos, verifico que o apelante requereu a gratuidade de justiça em sua exordial, o que foi indeferido pelo magistrado de origem, que determinou o recolhimento das custas, tendo o apelante permanecido inerte. Em seguida, ao prolatar a sentença, o magistrado de primeiro grau, determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

O apelante, em seu recurso, requer a concessão da gratuidade de justiça, com a reforma da sentença que cancelou a distribuição.

A meu entender, é possível a concessão da justiça gratuita em grau recursal no caso, em consonância com o entendimento sumulado por este Tribunal de Justiça e com o art. 99 do CPC, no sentido de que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência só deve ser afastada caso haja provas nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente, conforme se verifica:

Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12), deliberou pela ALTERAÇÃO do enunciado da Súmula n. 6).

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Na hipótese dos autos, inexiste qualquer elemento probatório que indique a capacidade econômica do requerido, ora apelante. Muito pelo contrário, a declaração de hipossuficiência, que por si só já goza de presunção de veracidade, acompanhada dos documentos de renda apresentados, são suficientes a demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.

Não obstante, diversamente do que pretende o apelante, a concessão da gratuidade de justiça neste momento não possui eficácia retroativa, isto é, não possui efeitos sobre atos processuais pretéritos, de forma a desconstituir o cancelamento da distribuição determinado em primeiro grau ante o não pagamento das custas determinadas ou a interposição do recurso pertinente à época, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a benesse de gratuidade de justiça não possui efeitos ex-tunc, porquanto sua eventual concessão em sede de apelação não poderia alcançar os honorários arbitrados em primeiro grau. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2114119 RS 2022/0119371-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO INTERNO. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFERIMENTO, COM EFEITO "EX NUNC". CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.
Os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.993.419/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Assim, tendo em vista que o indeferimento da gratuidade de justiça não foi impugnado pelo competente agravo de instrumento, e considerando que a concessão da gratuidade de justiça em sede de apelação possui efeitos
ex nunc,
não merece reforma a sentença atacada, no que tange ao cancelamento da distribuição.

Impõe-se a reforma da sentença, no entanto, em relação ao capítulo que condenou o embargante ao pagamento das custas processuais, na medida em que
o instituto do cancelamento da distribuição previsto no artigo 290 do CPC é incompatível com a condenação ao pagamento de custas conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria

[1]
.

Pelo exposto, concedo a gratuidade de justiça ao apelante em sede recursal e CONHEÇO do recurso, porém, considerando que seus efeitos não retroagem para atingir fatos pretéritos, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para expurgar da sentença a condenação ao pagamento das custas processuais.

Mantenho o restante da sentença.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA, POR OCASIÃO DE SUA INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR AS CUSTAS INICIAIS. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA, IMPONDO-SE AO DEMANDANTE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS INICIAIS, APÓS A INTIMAÇÃO DO DEMANDANTE A ESSE PROPÓSITO, ENSEJA O NÃO RECEBIMENTO DA INICIAL, COM O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia submetida ao exame do colegiado está em saber se é lícita a cobrança de custas processuais complementares após homologação de pedido de desistência, formulado antes da citação da parte adversa, por ocasião de sua intimação para complementar as custas iniciais. 1.1 Na hipótese dos autos, o autor da ação chegou a recolher as custas iniciais, as quais foram, de plano e de ofício, consideradas insuficientes pelo Juízo, em razão da reconhecida incompatibilidade entre o valor atribuído à causa e o conteúdo econômico da pretensão expedida. Por tal razão, o juízo intimou o demandante para emendar a inicial para redimensionar o valor da causa e promover o complemento do pagamento das custas iniciais. No prazo que lhe foi ofertado, o autor da ação requereu a desistência da ação, em momento, portanto, anterior à citação. 2. A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias"). Precedente da Primeira Turma do STJ (ut AREsp n. 1.442.134/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 17/11/2020, DJe de 17/12/2020), in totum aplicável à hipótese dos autos. 2.1 Ao analisar a petição inicial, incumbe ao juiz, entre outras providências, certificar se o autor promoveu o recolhimento integral das custas iniciais e, em caso negativo, antes de promover a citação do réu, intimá-lo (o autor) para efetivar o pagamento das custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 2.2 É indiscutível, ainda, a possibilidade de o juiz, caso reconheça, desde logo, a inadequação do valor atribuído à causa com o proveito econômico da pretensão posta, segundo os critérios legais estabelecidos no art. 292 do CPC/2015, determinar a sua correção e intimar o autor para promover a complementação das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena, também nesse caso, de cancelamento da distribuição. Naturalmente, não há falar em preclusão pro judicato, caso tal providência, nas hipóteses legais, não seja levada a efeito pelo juiz, de plano. 2.3 Somente no caso de não ser identificada, num primeiro momento, qualquer inadequação do valor atribuído à causa e verificada a regularidade do recolhimento das correlatas custas judiciais, cabe ao juiz, ao receber a inicial, determinar a citação, a fim de promover a angularização da relação jurídica processual. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, corretamente determinada pelo juiz, não há, doravante, mais espaço para o cancelamento da distribuição e, por consequência, da incidência de seus efeitos. 3. O não recolhimento das custas iniciais em sua integralidade, após a intimação do autor a esse propósito, enseja o imediato indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 330, IV, c/c 485, I, do Código de Processo Civil de 2015, tendo o diploma processual estabelecido, para esta específica hipótese, o cancelamento do registro de distribuição, circunstância que tem o condão de obstar a produção de todo e qualquer efeito, tanto para o autor, como para a pessoa/ente indicada na inicial para figurar no polo passivo da ação. 3.1 In casu, a parte demandante, em antecipação a esta inarredável consequência legal, requereu - antes da citação - a desistência da ação, providência que mais se aproxima da desejável cooperação da parte com o juízo do que, propriamente, de um comportamento reprovável, mostrando-se, pois, descabido impor-lhe a complementação das custas iniciais. 4. Recurso especial provido para reconhecer a impossibilidade de se determinar o recolhimento de custas iniciais complementares, quando há a homologação do pedido de desistência do processo, antes da citação da parte contrária.

(
STJ - REsp: 2016021 MG 2022/0229466-3, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022
)

Belém, 18/03/2025